Tribunal: TJES
Processo: 0017054-73.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017054-73.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DOUGLAS BALDAN FERREIRA MARTINS

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. ART.
16, §1º DA LEI 10.826/2003. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 311 DA LEI 9503/97. CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O conjunto probatório constante dos autos revela, de forma inequívoca,
que o apelado portava arma de fogo de uso restrito com numeração raspada,
motivo pelo qual a condenação é medida que se impõe. Recurso
parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017054-73.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DOUGLAS BALDAN FERREIRA MARTINS

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

“[...] no dia 01 de dezembro de 2021, por volta das 17:56, na Rua Serafim Derenzi, Joana Darc, Vitória/ES, dentro do Parque Barreiros, o ora denunciado DOUGLAS BALDAN FERREIRA MARTINS, foi detido em estado de flagrância por, consciente e voluntariamente, portar, sem autorização e, desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) pistola Taurus, calibre 380 ACP, modelo PT 58SS, semiautomática, de número de série raspado, devidamente municiada com 13 (treze) projéteis de igual calibre, além de um carregador extra, com 12 (doze) munições do mesmo calibre (vide Auto de Apreensão às fls. 10/11).

Narram os autos que, nas condições de data, horário e local mencionados, policiais militares, durante patrulhamento, avistaram o denunciado conduzindo a motocicleta HONDA CG TITAN, placa MQE 1604, e trazendo na cintura um volume que se assemelhava a uma arma de fogo, sendo certo que o mesmo aproximou-se de maneira furtiva de uma mulher que caminhava pela calçada, o que, dada a fundada suspeita, motivou a abordagem.

Ao perceber a aproximação da viatura policial, o denunciado acelerou o veículo em direção ao parque Barreiros, ignorando a ordem de parada e empreendendo fuga em alta velocidade, realizando manobras de zig zag, quase atingindo adultos e crianças que caminhavam e realizavam atividades físicas no parque, restando evidente que Douglas conduzia a motocicleta de forma a por em perigo a segurança alheia [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
DOUGLAS BALDAN FERREIRA MARTINS foi absolvido da prática do crime previsto no art. 311 da Lei 9503/97 e art. 16, §1º da Lei 10.826/2003.

O Ministério Público pugna pela condenação de DOUGLAS BALDAN FERREIRA MARTINS, sob o argumento de que o conjunto probatório revela de forma inequívoca a autoria e materialidade dos fatos.

Saliento desde já que a pretensão ministerial merece ser acolhida, pelas razões que passo a expor.

O Policial Militar Gabriel Gouvea Mageski ao prestar depoimento na esfera policial assim se manifestou:

RATIFICA NA INTEGRA 0 TEOR DO HIISTORIG DG BU EM EPÍGRAFE, SENDO QUE AO REALIZAR PATRULHAMENTQ, JUNTAMENTE CQM SEUS COLEGAS DE EQUIPE ESPECIFICADGS NO BU, PELAS IMEDIAÇÕES DO PARQUE BARREIROS, BAIRRO JOANA Dr',ARC, 0 DECLARANTE VISUALIZOU 0 CONDUZIDO POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO DOUGLAS BALDAN FERREIRA MARTINS, CONDUZINDO A MOTOCICLETA HONDA CG TITAN PLACA MQE1604, APRGXIMANDG-SE DE MANEIRA FURTIVA DE UMA MULHER QUE CAMINHAVA PELA CAL/ADA,
QCASIAO EM QUE 0 DECLARANTE PODE VISUALIZAR CGM CLAREZA QUE 0 CONDUZIDO TRAZIA NA CiNTURA, POR BAIXO DAS VESTES, UM VOLUME APARENTANDQ PORTAR ALGUM TIPO DE ARMA DE FOGO;
QUE PODE PERCEBER QUE CGM A APROXIMACAO DO CONDUZIDO A MULHER APARENTGU NERVOSISMO, TENDO 0 DECLARANTE A SENSACAO DE QUE 0 CONDUZIDO ESTAVA PRESTES A ASSALTÁ-LA, RAZAO PELA QUAL APROXIMARAM-SE CGM A VIATURA DG PONTO ONDE SE DAVA A A/AO NARRADA; QUE AO PERCEBER A APROXIMA/AG DA VIATURA POLICIAL 0 CONDUZIDO ACELERGU A MOTOCICLETA EM DIREQAG AG INTERIOR DG PARQUE, MOlúlENTO EM QUE LHE FGI DADA VOZ DE PARADA; QUE 0 CONDUZIDO ENTAG ACELEROU EM FUGA PELO INTERIOR DG PARQUE EM ALTA VELOCIDADE E EFETUANDG MANOBRAS DE gZIG ZAGg, EM DIVERSOS lúlOMENTOS, QUASE ACERTANDQ ADULTOS E CRIANÇAS QUE CAMINHAVAM E PRATICAVAlúl ATIVIDADES FÍSICAS NO PARQUF. EM QUESTAG, EXPONDG A RISCO A INCOLUMIDADE DAS PESSOAS QUE ALI ESTAVAM; QUE A EQUIPE POLICIAL ADENTROU 0 PARQUE SENDO VilSUALIZADQ PELO DECLARANTE 0 MOMENTO EM QUE 0 CONDUZIDO CAIU DA MOTOCICLETA E EMPREENDEU FUGA A PÉ,SENDO QUE NESTE MOMENTO PODE VISUALIZAR NOVAMENTE COM CLAREZA QUE ELE TRAZIA UM VOLUME SIMILAR A UMA ARMA DE FOGO NA REGIÃO DA CINTURA PGR DEBAIXO DAS VESTES, INCLUSIVE, SEGURANDO ESTE VOLUME COM AS MAGS ENQUANTO CORRIA EM DIREÇÃO A VEGETAçãO DO PARQUE; QUE EM DETERlúllNADQ MOMENTO 0 DECLARANTE PERDEU 0 CONDUZIDO DE VISTA, SENDO, ENTRETANTO, LOCALIZADO LOGO EM SEGUIDA É DETIDO; QUE FEITA A BUSCA PESSOAL PERCEBEU QUE 0 CONDUZIDO NÃO MAIS TRAZIA 0 VOLUME EM QUESTÃO NA CINTURA, SENDO QUE, CONVICTO DE QUE ELE TRAZIA, MOMENTOS ANTES, UMA ARMA DE FOGO CONSIGO FOI ACIONADO 0 BATALHÁO DE ANÕES COM CÃES (BAC); QUE COM 0 AUXÍLIO DO CAQ IRGN FGI LOCALIZADO AO CHÃO, N
A REGIÃO DE VEGETAÇÃO POR ONDE 0 CONDUZIDO EFETUOU FUGA A PISTOLA MARCA TAURUS MODELO PT 58 SS CALIBRE 380, MUNICIADA COM 13 MUNIÇÕES DE MESMO CALIBRE E CQM A,NUMERAÇÃO DE SÉRIE RASPADA, ALÉM, DE 1 CARREGADOR COM OUTRAS 12 MUNIÇÕES CALIBRE 380;
QUE PELA DINÂMICA DA OCORRÉNCIA 0 DECLARANTE TEVE PLENA CONVICÇÃO QUE 0 CONDUZIDO PORTAVA A ARMA DE FOGO APREENDIDA MOMENTOS ANTES DE SER ABORDADA;
QUE QUESTIONADO NO MOMENTO DE SUA PRISÁO 0 CONDUZIDO CONFIRMOU AO DECLARANTE QUE A ARMA DE FOGO APREENDIDA ESTAVA EM SUA POSSE, VISTO QUE SOFREU AMEAÇAS DE MORTE EM SITUAÇÃO ANTERIOR;
QUE DIANTE DGS FATOS DEU VOZ DE PRISÃO AG CONDUZIDO E 0 APRESENTOU NESTA UNIDADE POLICIAL JUNTAMENTE COM GS MATERIAIS.

Em juízo, o policial militar Gabriel Gouvea Mageski afirmou que:

“que se recorda da ocorrência; que estavam fazendo patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado na motocicleta; que a abordagem foi motivada porque estavam em patrulhamento e
o local é conhecido pela disputa de gangues e pelo tráfico de entorpecentes e foi quando o acusado foi avistado pilotando a moto em baixa velocidade, próximo a essa garota;
que ela aparentava não responde-lo; que a moça só continuava caminhando; que neste momento decidiu-se pela abordagem e o réu acelerou a motocicleta e adentrou no Parque; que a guarnição iniciou a perseguição e conseguiu entrar no parque e parar a viatura próximo ao local no momento que o réu perdeu o controle da motocicleta e saiu correndo; que o parque tem uma estrada que vai fazendo algumas curvas de subida e é onde as pessoas vão fazer atividade física e de recreação; que o réu passou por aquela estrada; que o local é passagem de veículos para pessoas que estacionam para o campo; que tem um campo de futebol ali, mas não na área onde ele passou; que o estacionamento é até antes; que o local em que o réu passou, o depoente acredita não ser de tráfego de veículos; que o depoente nunca viu veículos passando pelo local que o réu conseguiu passar com a motocicleta;
que o réu estava em alta velocidade; que estava tentando fugir da equipe; que o depoente acredita que o réu estivesse trafegando em velocidade superior a 40km/hora; que foi muito rápido transcorrido entre o momento que os policiais avistaram o denunciado até o momento que ele caiu;
que o depoente acredita que ele estivesse a uma velocidade superior a 40km/hora; que não conseguiram visualizar se pessoas precisaram desviar do réu porque tinham muitas pessoas passando, algumas correndo, mas não conseguiu ver se pessoas tiveram que desviar da condução do réu dentro do parque; que no momento que o réu correu pegou o sentido de um morro e esse morro desce; que conseguiram visualizar o réu até o momento em que ele fez a projeção para a parte de descida;
que foi o momento que os policiais desembarcaram, e conseguiram alcança-lo; que quando o réu estava correndo, ele segurava na cintura, fazendo menção a portar algo na cintura, momento em que conseguiram visualizar o arremesso de um objeto; que aparentava segurar algo que estivesse na cintura para que não caísse; que no momento em que o réu desceu, os policiais o alcançaram e realizaram a detenção
; que como é uma área de vegetação, plantas, que trazia dificuldade para a equipe em procurar algum material ilícito, foi solicitado apoio da equipe do batalhão de cães, que tem os cães para auxiliar; no trajeto, próximo ao local onde ele correu, foi localizado o armamento pelo cão;
que a arma foi encontrada em uma posição lateral a direção percorrida pelo réu, dando a entender que foi arremessada para a lateral; que não foi no caminho, como se tivesse caído e o réu deixou; que ele arremessou; que foi encontrado a uma distância entre quatro a cinco metros de onde ele passou foi onde a arma foi encontrada;
que a arma foi encontrada na direção para onde os policiais viram o réu arremessando a arma de fogo; que não se recorda de ter conversado com o réu depois da prisão e não chegou a visualizar se outro companheiro da equipe conversou com o acusado; que não conhecia o réu de abordagens anteriores, mas na Delegacia, em contato com outros militares tomou conhecimento que o acusado já havia sido preso outras vezes e tinha envolvimento com o tráfico de entorpecentes, mas não pode confirmar a informação; que na verdade, a viatura estava no patrulhamento no momento em que foi avistado o réu à frente, pilotando a moto em uma velocidade mais reduzida, ao lado de uma moça; que essa moça, no visual dos policiais, aparentava não responder ao réu; que apenas estava caminhando; que neste momento imaginaram que poderia ser uma tentativa de assalto ou alguma coisa, o que motivou a abordagem; que a moça travou e continuava caminhando sem dar atenção ao acusado; que o material que foi encontrado com o acusado foi descrita na ocorrência; que durante a perseguição conseguiram ver o arremesso de um objeto; que a arma foi encontrada por um cão; que o local onde a arma foi encontrada é de difícil acesso para os policiais fazerem uma varredura; que é muito amplo, tem vegetação, alguns lagos dentro; que foi quando foi solicitado o apoio do batalhão de cães, inclusive porque a equipe não chegou a contaminar totalmente o local para que o cão conseguisse fazer a busca; que é um auxilio que eles têm que é de grande valia; que o depoente não é do batalhão de cães, mas pelo que sabe o cão faz a busca pelo odor da pólvora, pelos compostos químicos do armamento; que o local onde ocorreu os fatos é local de tráfico de drogas; que pela velocidade empregada pelo denunciado a arma poderia ter caído, tanto na condição da motocicleta como na corrida, na tentativa de se evadir dos policiais; que poderia ter caído no trajeto, na queda; que da forma como estava tinha grandes possibilidades.”

Do mesmo modo, manifestou-se em juízo, o policial militar Diego Martins Tonieri. Vejamos:

“que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que estavam em operação no bairro da Penha e redondezas; que como tinham passado pelo bairro da Penha e nada foi encontrado, foi realizado patrulhamento em volta, em Andorinhas, Itararé, Morro do Macaco; que o patrulhamento foi realizado no grande Complexo da Penha; que a abordagem ao réu foi motivado porque observaram que o denunciado estava estacionando a moto próximo a uma mulher; que a atitude do réu era estranha, motivo pelo qual resolveram realizar a abordagem; que ao chegarem perto do denunciado, os policiais avistaram o volume na cintura do acusado; que foi dada voz de parada, de abordagem, o réu se evadiu; que foram atrás do réu; que o réu entrou no parque; que dentro do parque, o réu “entrou com tudo, em alta velocidade”; que tinham pessoas caminhando dentro do parque; que era de 16 para 17 horas; que tinha mais ou menos muita gente fazendo caminhada no local; que não chegou a perceber se os transeuntes precisaram se desviar para não serem atingidas pelo denunciado; que o local por onde ele passou não é local por onde veículo trafega; que é local onde veículo estaciona e de caminhada; que era dentro do parque; que não conseguiram abordar o réu de imediato; que logo que ele entrou no parque ele subiu e lá em cima ele caiu com a moto; que nisso que ele caiu, ele colocou a mão na cintura e começou a correr no sentido da vegetação; que era um morro; que quando ele desceu o morro a guarnição perderam o réu um pouco de vista; que depois, mais à frente, visualizaram o denunciado e conseguiram alcança-lo; que neste momento ele não estava com nada;
que a arma foi encontrada posteriormente; que o cão achou a arma; que viu o momento que o cão achou a arma; que a guarnição perdeu um pouco a visualização do réu; que ele subiu com a moto, caiu do veículo e enquanto o réu descia, os policiais estavam subindo e foi neste momento que os policiais o perderam e vista;que o depoente conversou com o acusado depois que ele foi preso; que ao ser perguntado para o denunciado se a arma era dele, o réu confirmou que estava em posse dele;
que quando o acusado estava correndo ele estava com a mão na cintura; que pelo que o depoente se recorda,
o réu falou que estava sendo ameaçado e por este motivo estava armado;
que o depoente não conhecia o réu antes dos fatos narrados na denúncia; que o local onde ocorreram os fatos é local de tráfico, de guerra do tráfico entre o pessoal de Joana D’Arc, Andorinhas, Itararé; que o pessoal fica muito na parte de cima do parque; que não sabe informar acerca do trabalho do cão, mas pelo que sabe, eles sentem cheiro da droga; que caso o indivíduo tenha tido contato com a droga e tocou na arma, pelo cheiro da droga ele vai achar a arma; que o réu estava estacionando a moto próximo a uma mulher e que a guarnição achou um pouco suspeito;
que viram um volume na cintura e pensaram que o acusado poderia pretender assaltar a mulher e por isso resolveram abordá-lo;
que foram abordar o acusado, momento em que ele pegou a moto e acelerou; que não retornaram para falar com a mulher; que ela não estava mais no local; que o acusado ficou com a mão na cintura depois que ele caiu da moto; q
ue quando conseguiram alcançar o réu ele não estava mais com nada; que foi apreendido com o réu uma pistola e um carregador sobressalente; que pelo que se recorda o réu também tinha lançado o aparelho celular que depois foi encontrado; que o cão encontrou o celular; que não se recorda de ter encontrado carteira do réu; que o capacete o acusado deixou para trás junto com a moto;
que o local onde ocorreram os fatos é um parque; que não tem local para carro trafegar, apenas para estacionar; que o carro entra e estaciona; que é bem no começo; que nesse local, o réu passou direto e passou a trafegar por onde as pessoas caminham; que tem um caminho para as pessoas caminharem; que tinham pessoas caminhando no momento; que não viu se as pessoas chegaram a se desviar da moto; que no início o depoente começou a correr atrás dele; que seu colega Gabriel voltou para a viatura e o depoente ficou para trás; que os policiais foram de viatura por dentro do parque; que subiram a parte do estacionamento e como já não tinha mais ninguém, a viatura parou onde ele caiu com a moto; que de viatura percorreram o mesmo caminho que o réu percorreu de moto; que o depoente não consegue afirmar quantas pessoas estavam caminhando no local no momento dos fatos, porque por um momento ficou um pouco para trás; que a viatura foi até onde a moto parou, onde ele caiu; que é um local que dá para viatura passar; que como o parque tem acesso no fundo, tem uma estrada; que os caminhões pipa vão lá para molhar a vegetação; que é nesse local que o acusado passou e que a viatura passou; que para a viatura passar trata-se de uma pista mais ampla; que é uma pista de paralelepípedo; que tem um meio por onde as pessoas passam e tem um outro caminho por trás; que a pessoa anda e dá a volta no parque; que é um caminho feito para que as pessoas caminhem pelo parque; que dá para caminhar fora desse local também; que é uma passagem; que não sabe informar se é um local onde as pessoas costumam passar de bicicleta; que o depoente não frequenta o local; que não conhecia o réu de abordagens anteriores.”

O réu negou veementemente os fatos.

Pois bem. Ao contrário do pontuado na sentença, de que os policiais militares não souberam precisar aonde os objetos apreendidos foram localizados, dos depoimentos acima colacionados, resta inconteste que o celular e a arma foram localizados em região lateral à percorrida pelo réu quando de sua fuga, o que corrobora a tese de que os objetos foram arremessados.

Ainda, a sentença assevera que das provas carreadas não foi possível atestar, com certeza, que o réu estaria portando arma de fogo.

Contudo, dos depoimentos acima colacionados, bem como das demais provas coligidas nos autos, não há dúvidas de que o Douglas estava portando arma de fogo de uso restrito, com numeração raspada.

Isso porque os policiais militares Diego e Gabriel foram uníssonos ao atestarem que o local da abordagem é de intenso tráfico de drogas, bem como de que ambos visualizaram um volume na cintura de Douglas.

Soma-se, ainda, a isso, o fato de que os policiais atestaram que Douglas, quando de sua abordagem, afirmou que estava portanto o artefato, pois teria sido ameaçado de morte.

Assim, restou sedimentado que a arma apreendida na vegetação do parque foi arremessada por Douglas, na tentativa de se furtar da aplicação da lei penal.

Ora, nessa vertente não nos resta qualquer dúvida acerca da autoria e materialidade dos fatos.

Assim, condeno DOUGLAS BALDAN FERREIRA MARTINS como incurso no tipo penal do art. 16, §1º da Lei 10.826/2003.

Em contrapartida, não vejo motivos para condenar o acusado nas iras do art. 311 da Lei 9503/97, eis que não há prova nos autos de que o réu estivesse conduzindo a moto em alta velocidade.

Muito pelo contrário. Os policiais militares em seus depoimentos, pontuaram que, antes da abordagem policial, o réu conduzia lentamente sua moto, próximo a uma mulher, sendo que ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga.

Passo à dosimetria.

A culpabilidade é normal.

Os antecedentes são maculados (Processo nº 0003302-05.2019.8.08.0024).

Inexistem elementos acerca da personalidade e da conduta social do réu.

As circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima em nada influiu para a prática criminosa.

Fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Torno definitiva a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Fixo o
regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, “b” do CP.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.